Tribunal: CARF
Processo: 10166.727558/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727558/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.044 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
DAVID AUGUSTO DE AVELAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Sumula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal estão limitadas às
hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
SIGILO
BANCÁRIO.
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
NECESSIDADE.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições
financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes,
desde que haja procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de
intimação ao sujeito passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727558/2012-49
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727558/2012-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 09-52.588 - 6a Turma
da DRJ/JFA (e-fls. 239 e ss), verbis:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 16/10/2012, o
Auto de Infração de fls. 158 a 187, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física-IRPF, exercícios 2009 e 2010, anos-calendário 2008 e 2009,
respectivamente, que resultou em imposto suplementar, no valor de R$
872.389,89, acrescido de multa de juros de mora, no valor de R$ 283.431,93
(calculados até 10/2012), e multa de ofício, no valor de R$ 654.292,43.
Motivou o lançamento de ofício:
1) Omissão de rendimentos, durante o ano-calendário de 2008, no valor de R$
2.714.866,09, e durante o ano-calendário de 2009, no valor de R$ 474.049,25,
caracterizada por movimentação de valores em instituições financeiras, tendo o
interessado como beneficiário, cuja origem dos recursos utilizados nessas
operações não foi comprovada mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea.
2) Omissão/apuração incorreta de ganho de capital na alienação de bens e
direitos ocorrida em: a) 02/09/2008, no valor de R$ 8.020,06; b) 24/11/2008, no
valor de R$ 22.090,17; c) 25/02/2009, no valor de R$ 34.483,16; e, d)
20/07/2009, no valor de R$ 1.936,38.
Informa, ainda, em síntese, a fiscalização em seu relatório:
1) O Mandado de Procedimentos Fiscal foi expedido para a verificação da
movimentação financeira incompatível não justificada pelos rendimentos
tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
2) Por meio do Termo de Início de Fiscalização o contribuinte foi intimado a
apresentar documentos e esclarecimentos, dentre eles os extratos bancários de
suas movimentações financeiras junto à instituições financeiras no Brasil e no
exterior, referente aos anos-calendário 2008 e 2009; e, comprovantes de todos
os rendimentos havidos naquele ano;
3) Em resposta, o contribuinte alegou que os extratos bancários não seriam
entregues em virtude de seu direito ao sigilo bancário;
4) A não apresentação dos referidos extratos ensejou a solicitação destes
diretamente às instituições financeiras por meio de Requisição de
Movimentação Financeira - RMF;
5) Após análise dos extratos, o contribuinte foi intimado a comprovar, com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem e a
natureza dos valores creditados/depositados em sua conta-corrente no Banco do
Brasil;
6) Em resposta, o contribuinte anexou documentos comprovando a origem e
natureza de uma pequena parte dos recursos. Foram entregue cópias do Livro
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727558/2012-49

Razão da empresa Abic Consultoria Imobiliária e Heil Assessoria Imobiliária e,
ainda extrato bancário do Banco do Brasil demonstrando aplicação em CDB, no
valor de R$ 2.581.000,00. O contribuinte, novamente, manifestou seu
inconformismo com a quebra do seu sigilo bancário.
Informou, também, que registrou em sua Declaração ter a quantia de R$
4.643.322,72 em mãos, que possui muitas empresas, movimentando valores
pela pessoa física. Por fim, solicitou dilação de prazo para obter mais
documentos;
7) A prorrogação de prazo foi concedida, no entanto, transcorrido o prazo sem
que o contribuinte tenha se manifestado, foi lavrado Termo de Reintimação
Fiscal.
8) Novamente, houve pedido de prorrogação de prazo, tendo sido este,
novamente, deferido;
9) Em resposta, foram justificados os mesmos depósitos, não havendo nenhuma
entrega de documentação complementar. A justificativa do contribuinte, mais
uma vez, foi de que o Banco do Brasil estaria demorando na entrega de
documentos que o contribuinte teria solicitado. Novamente, manifestou seu
inconformismo com a quebra do seu sigilo bancário; e,
10) Dessa forma, foi efetuado o lançamento de ofício.
A ciência do Auto de Infração se deu em 18/10/2012 (fls. 189 a 191), via postal,
e o interessado apresentou impugnação de fls. 195 a 213, em 12/11/2012,
alegando, em síntese:
1) Concorda com a omissão de rendimentos referente ao ganho de capital,
anexando Darfs relativos ao pagamento desta parcela incontroversa;
2) No mérito, que o ônus de provar a omissão de rendimentos é o Poder
Público, não se podendo valer de mera presunção. Alega ofensa aos princípios
constitucionais do sigilo bancário, requerendo a nulidade do Auto de Infração.
Segue argumentando que os depósitos em sua conta bancária se referem: a) a
valores que o contribuinte possuía em mãos e informados na DAA, R$
4.643.322,72; b) a empréstimo feito pelo contribuinte a um de seus sócios, Sr.
Gilvan Farah, no valor de R$ 2.000.000,00 em 2008, tendo sido pago em várias
parcelas ao longo do ano, anexando documentos para comprovar; c) a
transferências entre contas das empresas de propriedade do contribuinte, cuja
distribuição de lucros se deu na pessoa física, já tributado na pessoa jurídica; d)
a valores liberados de cheques especiais, circulação de valores entre bancos e
muitos situações que não afetam a renda do impugnante.
Requer, ainda, a nulidade do lançamento, tendo em vista que foi intimado pela
fiscalização a comprovar valores de depósitos que, na verdade, era o somatório
de vários depósitos ocorridos no dia, tornando-se impossível a comprovação
daqueles valores. Os depósitos deveriam ter sido individualizados pelo fisco.
Ainda, que a autoridade fiscal não considerou os valores já tributados nas
pessoas jurídicas do contribuinte e lançou novamente os mesmos valores.
É o relatório.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009,2010
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727558/2012-49

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
GANHO DE CAPITAL.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009,2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o
ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até
decisão em contrário do Poder Judiciário.
SIGILO
BANCÁRIO.
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
NECESSIDADE.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições
financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes,
desde que haja procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de
intimação ao sujeito passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei no 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 20/08/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 264 e
ss), em 29/08/2014. Em suma, reitera os argumentos da impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727558/2012-49

O recorrente reitera os argumentos da impugnação, já enfrentados e refutados pela
decisão de piso, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem
transcritos:
Nulidade do Lançamento:
Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade do
lançamento fiscal arguida pelo impugnante, porquanto assim estatuem os artigos
59 e 60 do Decreto n.o 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao lançamento, só pode
haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma
vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do
direito de defesa, alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos
com inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de
infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler os
históricos, os enquadramentos legais e os demonstrativos de apuração do IRPF,
para se ter presente às circunstâncias que envolveram o lançamento.
(...)
Do Sigilo Bancário:
No que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, cabe
esclarecer que o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
autoriza a ação fiscal, conforme se depreende de sua leitura:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária. (g.n.)
Constata-se que o texto legal enumera apenas dois requisitos para permitir ao
Fisco o exame de documentação bancária: a existência de um processo
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727558/2012-49

administrativo instaurado e a manifestação da autoridade competente,
considerando-os indispensáveis.
Deste modo, na Lei Complementar no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no
3.724, de 10 de janeiro de 2001, está expressa a autorização para o exame fiscal
das operações bancárias, sem prévia autorização judicial.
Cumpre esclarecer, ainda, que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção
contra a divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de
seus clientes. O simples repasse de informações das instituições financeiras à
autoridade tributária não configura a quebra do sigilo bancário, mas apenas a
transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de
suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do
CTN), assim como de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
(...)
Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento fiscal que
deu origem ao Auto de Infração ora examinado, pois o acesso da autoridade
fiscal às operações bancárias dos contribuintes é absolutamente legal,
independentemente de autorização judicial.
Da Omissão de Rendimentos:
Sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, a autoridade lançadora relata em seu Termo de
Verificação foram requisitados os extratos bancários e intimado o contribuinte a
comprovar a origem dos créditos/depósitos.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa no presente processo não são
os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos
representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos,
se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta
análise, intimou o sujeito passivo a justificar os restantes. Em resposta, o
contribuinte logrou comprovar alguns depósitos e com relação aos demais,
solicitou prorrogação do prazo para apresentar documentação adicional, o que
não ocorreu.
Sobre a matéria transcreve-se o artigo 42 da Lei no 9.430/96, com alteração
posterior introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997, e pela Lei no
10.637, de 30/12/2002:
Art.42 Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727558/2012-49

§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específica,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais).(Alterado pela Lei no 9.481, de 13.8.97)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
A lei transcrita estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção “juris
et jure” aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em
contrário nem impugnação; diz-se que a presunção é “juris tantum” quando a
norma legal é formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser
elidida pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo “juris tantum” (relativa). Caberia, portanto, ao
contribuinte apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas
contas-correntes.
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
"Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727558/2012-49

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova:
invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso
concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume, cabendo
ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Afinal,
trata-se de presunção relativa, que é passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação do contribuinte, mormente se a movimentação financeira é
incompatível com os rendimentos declarados, como é o presente caso.
Não comprovada a origem dos recursos tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância do diploma legal.
Não cabe à autoridade administrativa julgar a lei, mas conforme a lei. O
lançamento é uma atividade vinculada e no caso em tela verifica-se que ele se
deu com estrita observância da legislação pertinente, citada na autuação.
(...)
Tal assunto também foi objeto de súmulas do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF No 26 - A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF No 30 - Na tributação da omissão de rendimentos ou
receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a
origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF No 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.
Quanto às alegações de que a fiscalização não individualizou os depósitos para
que fossem comprovados pelo contribuinte, não será acatada. Da análise dos
extratos bancários (fls. 60 a 86) e da Intimação Fiscal de fls 87 a 92, vê-se que
os depósitos foram sim individualizados tal qual constam dos extratos
bancários.
As alegações genéricas que os depósitos corresponderiam à movimentação da
pessoa jurídica, tais como lucros distribuídos, na conta da pessoa física do
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727558/2012-49

contribuinte, carecem de prova e, caso verdadeira, deveriam identificar
individualizadamente cada depósito. O que não foi feito.
Finalmente, quanto ao documento anexado à impugnação às fls. 229 a 232,
referentes a um suposto empréstimo financeiro que o contribuinte teria feito ao
Sr. Gilvan Farah, que consiste em uma simples declaração desse senhor, cumpre
esclarecer que nada prova, sendo tal documento inábil para este fim.
Saliento que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios
entre as partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das
transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que
deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo
sem nota promissória, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a
Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de outra natureza: é
formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos
bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e
idônea”.
Pertinente destacar que a declaração apresentada tem natureza de documento
particular e, como tal, não comprova por si só o fato declarado, cabendo ao
interessado o ônus de provar sua veracidade (CPC, art. 368). Nesse mesmo
sentido, tem-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em
relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento
de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e
valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a Receita Federal.
Concluindo, no presente caso a documentação apresentada não autoriza a
formação da convicção acerca da natureza alegada da operação – empréstimo –
e sua correlação entre os créditos bancários questionados, o que mantém, nesse
ponto, a autuação procedida.
Informa, também, o contribuinte que registrou em sua Declaração de Ajuste
Anual ter a quantia de R$ 4.643.322,72 em espécie, o que daria respaldo a toda
movimentação bancária.
Saliento, inicialmente, que a declaração de imposto sobre a renda da pessoa
física prova que houve a declaração, mas não o fato declarado. Compete ao
interessado o ônus de prová-lo. Tudo que é informado na declaração está sujeito
à comprovação. Nesse sentido destaco o disposto na legislação tributária:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários
(Decreto-lei no 5.844/43, art. 74).(Grifou-se)
Todavia, no presente caso, importa destacar que o fato de o interessado dispor
ou não de recursos financeiros, no final do ano-calendário, que permitiram os
depósitos em discussão, não é hipótese tratada no art. 42, da Lei no 9.430, de
1996.
A legislação relativa à presunção sob exame, que é a aplicável ao procedimento
fiscal em tela, não exige do autuante, em momento algum, o levantamento de
dispêndios realizados pelo autuado no período fiscalizado. Também, não
condiciona sua utilização, pela autoridade tributária, somente aos casos em que
haja ocorrência de incremento do patrimônio do interessado e/ou de sinais
exteriores de riqueza ou faz qualquer ressalva quanto ao saldo remanescente nas
contas bancárias. Exige, apenas, que o contribuinte seja intimado a comprovar a
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727558/2012-49

origem dos depósitos ou aplicações mantidos em seu nome em instituições
financeiras, como, inclusive, foi efetuado ao longo da ação fiscal ora
questionada.
Aliás, destaque-se que as fiscalizações de acréscimo patrimonial e sinais
exteriores de riqueza utilizam procedimentos e dispositivos legais diversos dos
adotados no presente processo (omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários).
Conclui-se, portanto, que nenhum documento hábil e idôneo foi apresentado
naquela oportunidade, e tampouco agora, para comprovar os créditos, em conta
corrente do contribuinte, alvo do presente lançamento.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está
o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão
de rendimentos.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital